Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o apelante busca a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2.A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 2.1. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão do autor em receber os valores vencidos e não pagos referentes a encargos de condomínio do bem imóvel descrito na petição inicial no período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 e maio de 2021.
3. Por se tratar de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 3.1. Ademais, o art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil, dispõe que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas consubstancia título executivo extrajudicial, o que corrobora com a desnecessidade de notificação extrajudicial do devedor. 3.2. Nesse contexto, a determinação exarada pelo Juízo singular de comprovação de esgotamento dos meios extrajudiciais por meio de envio de notificação extrajudicial ou proposta de transação ao devedor, não encontra respaldo legal.
4. Apelação conhecida e provida.